Tribunal: TJDFT
Processo: 0737534-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA SE AGUARDAR O JULGAMENTO DEFINITIVO DA SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO INCIDENTAL. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO DA PARTE INTERESSADA. PRETENSÃO INICIADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência consolidou-se no sentido de que, nos casos em que inexistia prazo definido de suspensão na vigência do Código de Processo Civil de 1973, deveria ser aplicada, por analogia, a sistemática da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 da Lei 6.830/1980. Ou seja, não localizados bens penhoráveis do devedor, a execução seria suspensa e após o decurso de 1 (um) ano, teria início o prazo prescricional intercorrente.
2. No caso dos autos, apesar da apresentação dos embargos do devedor, não foi concedido o efeito suspensivo. Porém, em cumprimento da ordem judicial, foi determinado que os autos permanecessem em cartório aguardando do trânsito em julgado da sentença que julgou o pedido na ação incidental. Apesar do manifesto erro in procedendo, os devedores não se insurgiram contra esse ato judicial, que, por sua vez, levou o credor aguardar o momento certo para impulsionar o feito.
3. Diante da moldura fática, afasta-se a alegada perda da pretensão executiva, porque "somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" (REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/8/2018.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.